Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702587-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. F. REPRESENTANTE: HELLEN FALCAO DE CARVALHO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.F.F. (autor), menor impúbere representado por sua genitora Hellen Falcão de Carvalho, em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ordinária (processo no 0702709-94.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação para que a instituição de ensino ré, ora agravada, fosse compelida a submeter o autor, ora agravante, às provas do exame supletivo do ensino médio (EJA), e, em caso de aprovação, emitisse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e histórico escolar. Em suas razões recursais, argumenta o Agravante que embora possua menos de 18 de anos, idade em que a Lei no 9.394/96 admite a realização do curso de avanço do ensino médio (EJA), o recorrente demonstra inequívoca maturidade e capacidade intelectual. Defende que esse normativo legal se encontra defasado e descabido, na medida em que a jurisprudência já pacificou o entendimento no sentido de permitir a conclusão do ensino médio por meio de exame supletivo antes do transcurso de três anos para o ensino regular, especialmente quando o interessado tenha obtido aprovação para cursar faculdade, como ocorre no presente caso. Assevera que, em verdade, a aprovação do recorrente demonstra seu desenvolvimento intelectual e educacional, que lhe garante a devida aptidão para cursar faculdade, e o fato de o mesmo se encontrar cursando o 1o ano do ensino médio não obsta o ingresso no curso superior, desde que demonstrada a capacidade do Agravante por meio do exame que pleiteia realizar com o deferimento da presente medida. Acrescenta que a restrição de idade mínima para ingresso no EJA deve ser interpretada em consonância com o comando previsto no art. 208 da CF/88, de modo que não se afigura razoável, em situações tais como a que se apresenta no caso em testilha, a restrição à realização da prova pelo requerente. Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando ainda jurisprudência a seu favor. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a agravada seja compelida a efetuar a matrícula da agravante em seu corpo discente, assegurando-lhe a realização de provas e, em caso de aprovação, a obtenção do respectivo certificado de conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no id. 14125968 e 14125973. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. Em uma análise perfunctória dos argumentos do recorrente e dos elementos coligidos aos autos, tenho por insatisfeitos as exigências da norma processual. O Agravante pugna pela modificação da decisão recorrida, de modo que seja possibilitada a realização dos exames finais de conclusão do ensino médio, por meio de curso supletivo, a fim de efetuar sua matrícula em curso de ensino superior de Direito no UNICEUB. Da análise dos autos, nada obstante poder verificar a aprovação do Agravante no vestibular, situação que poderia ensejar eventual capacidade intelectual acima do esperado, já que conta atualmente com apenas 14 anos (id. 54838422 – processo de origem), não se pode desconsiderar que o ingresso prematuro no ensino superior impossibilita a ocorrência do normal ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos e ainda é clara ao afirmar que os exames supletivos serão realizados no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de dezoito anos (art. 38, §1o, inciso II). Portanto, embora tenha sido aprovado no vestibular, não poderá o Agravante substituir o curso regular de ensino médio pelo supletivo, sob pena de estar cometendo ato contrário à finalidade da norma e da própria Constituição. Registro que a circunstância de o Agravante se encontrar cursando o 1o ano do Ensino Médio (id. 54838421 – p. 1) configura quadro fático que muito difere de outras várias situações apreciadas por este Colegiado, nas quais o adolescente, já tendo cursado grande parte do 3o ano, é aprovado no vestibular. Nesse ponto, vale ressaltar que, em que pese o Agravante ter sido aprovado em vestibular para o curso de Direito, para acessar o estabelecimento universitário de ensino superior, mostra-se necessário a conclusão do 2o e 3o ano do ensino médio, etapa esta, que a parte Agravante sequer se encontra cursando, de modo a impossibilitar a concessão da medida ora pleiteada. Com efeito, ao partir dessas premissas, é de se ver que embora a tese defensiva nas razões recursais, tenho que a argumentação da parte Agravante quanto a plausibilidade de seu direito, não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, situação que desautoriza a concessão imediata do efeito ativo vindicado neste recurso. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora